Tribunal: TJMT
Processo: 1046208-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1046208-10.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: UNOPAR EAD – CUIABÁ IX CPA, UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
Recorrido: DAVIS ROMULO ORDAKOWSKI.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD) – PAGAMENTO DA MATRÍCULA COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o pagamento da matrícula foi realizado para o “Programa Educa Mais” e não para ela. Todavia, a documentação apresentada tanto na inicial como na contestação, evidencia que a requerida agiu como fornecedora de serviços educacionais, capturando alunos para o ensino a distância, anuente, de forma coligada, em cadeia, sendo, portanto, responsável por qualquer dano ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, rejeito a preliminar arguida.
2. O reclamante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.
3. Resta evidente que após o pagamento da matrícula, não foi disponibilizado ao reclamante o acesso ao portal do aluno, para que ele pudesse assistir às aulas, bem como, apesar das diversas reclamações administrativas, não houve solução até a propositura desta demanda.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Havendo falha na prestação do serviço, o consumidor faz a restituição simples do valor da matrícula, como determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046208-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID ROMULO ORDAKOWSKI - CPF: 037.116.691-82 (RECORRIDO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), UNOPAR EAD - CUIABÁ IX CPA, UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023